Tribunal: TJES
Processo: 0008183-35.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008183-35.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CONTROLE JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ente municipal contra sentença que, em sede de ação anulatória, julgou parcialmente procedente o pleito para reduzir em 30% o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal.

2. O apelante sustenta a regularidade da sanção, afirmando que foi fixada com base em critérios objetivos previstos em decreto municipal e no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, violação à Súmula Vinculante n.º 10 e, subsidiariamente, a ocorrência de sucumbência mínima, o que afastaria sua condenação em honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) verificar a possibilidade de controle judicial do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) aferir a ocorrência de violação à Súmula Vinculante n.º 10 pela decisão que reduz o valor da sanção; e (iii) analisar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais, em face da alegação de sucumbência mínima do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Poder Judiciário pode exercer o controle de legalidade dos atos administrativos sancionadores, o que inclui a análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa, sem que isso configure indevida incursão no mérito administrativo.

5. A fixação da multa administrativa, conforme o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve sopesar harmonicamente a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. A valoração excessiva da capacidade econômica em detrimento dos demais critérios justifica a redução judicial da penalidade para adequá-la ao caso concreto.

6. Não há violação à Súmula Vinculante n.º 10 quando o órgão julgador, seja monocrático ou colegiado, realiza a adequação do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois tal proceder constitui interpretação e aplicação da legislação consumerista, e não declaração de inconstitucionalidade ou afastamento da incidência de ato normativo.

7. A redução de percentual considerável do valor da multa afasta a tese de sucumbência mínima do ente público, impondo a distribuição recíproca e proporcional dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. É lícito ao Poder Judiciário revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor quando este se mostrar desarrazoado ou desproporcional, sopesando os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique ofensa ao mérito administrativo. 2. A redução substancial do valor da sanção em sede judicial afasta a caracterização de sucumbência mínima do ente público, justificando a condenação recíproca aos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 57 e 59.

Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante n.º 10/STF; STJ, REsp 1766116/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/05/2021; TJES, Apelação Cível 5002011-07.2019.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 21/10/2024; TJES, Apelação Cível 0019476-32.2015.8.08.0347, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 20/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação anulatória ajuizada por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de reduzir em 30% (trinta por cento) o valor da multa administrativa imposta à parte autora no processo administrativo n.º 1353/2007.
Irresignado, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA interpôs recurso de apelação (fls. 287/294), em que pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: (a) que a penalidade administrativa foi corretamente fixada com base nos critérios objetivos previstos no Decreto Municipal n.º 11.738/03 e alterações, inexistindo qualquer margem de discricionariedade para a Administração Pública; (b) que a multa aplicada observou todos os parâmetros legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da fornecedora; (c) que a decisão judicial, ao reduzir a sanção, afastou indevidamente a aplicação do referido decreto municipal, em afronta à Súmula Vinculante n.º 10; e (d) que eventual manutenção da redução da multa impõe a exclusão da condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, porquanto houve sucumbência mínima do Município.

A APELADA apresentou contrarrazões (fls. 300/307), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008183-35.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, o cerne da controvérsia recursal reside na análise da legalidade e da proporcionalidade da multa administrativa imposta à Apelada pelo PROCON Municipal de Vitória, bem como na correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

A r. sentença de primeiro grau, ao analisar a questão, entendeu pela parcial procedência do pleito autoral, reduzindo o valor da multa em 30% (trinta por cento), sob o fundamento de que a Administração Pública Municipal deu excessiva importância à condição econômica da Requerente em detrimento dos demais critérios legais, violando, assim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É cediço que o controle jurisdicional dos atos administrativos sancionadores, embora não possa adentrar no mérito da conveniência e da oportunidade, abrange a análise da legalidade e da proporcionalidade da sanção aplicada. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao admitir a revisão judicial do valor de multas administrativas quando se mostrarem desarrazoadas ou desproporcionais.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. VALOR. REDUÇÃO JUDICIAL PARA MONTANTE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PODER DE POLÍCIA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. "O Poder Judiciário, no exercício de sua competência constitucional (ex vi do art. 5º, XXXV, da CF/88), pode examinar os atos praticados pela Administração Pública, notadamente no que tange à legalidade ou a sua legitimidade, não havendo que se falar em invasão do mérito administrativo quando o magistrado reduz o valor da multa, com fulcro nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade." (AgInt no AREsp 1.067.401/SC, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 9/8/2018).

2. No caso, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou ação de procedimento ordinário objetivando, entre outras providências, a redução do valor de multa a ela imposta pela ANP, em virtude da constatação de não observância de normas legais na disposição de recipientes de gás.

3. A Corte regional, por sua vez, confirmou a sentença apelada, no que esta reduziu o valor da sanção pecuniária, invocando, para tanto, critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, em conformidade com entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.

4. Não há falar em ofensa ao poder de polícia da ANP, como aventado nas razões recursais, senão que, atento às peculiaridades do caso concreto, o julgador, pela perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade, não vislumbrou compatibilidade entre a infração glosada pela autoridade fiscalizadora e o elevado quantum da multa aplicada.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.766.116/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 4/5/2021.)

No caso em apreço, o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Tais critérios devem ser sopesados de forma conjunta e harmônica, não se admitindo que a condição econômica do infrator, por si só, justifique a imposição de uma penalidade em patamar exorbitante.

A sentença recorrida, ao constatar que a Administração Pública Municipal deu "excessiva importância à condição econômica da requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)", realizou uma análise precisa e consentânea com os princípios que norteiam o direito administrativo sancionador. A redução de 30% (trinta por cento) do valor da multa, nesse contexto, não se afigura como uma decisão subjetiva ou arbitrária, mas sim como uma medida de ajustamento da penalidade aos contornos do caso concreto, em observância aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do referido contexto
,

entendo
que
o valor da multa administrativa
aplicada pelo órgão municipal,
além de desproporcional e desarrazoado,
encontra-se em descomp
asso
com
os montantes hodiernamente
fixados
por
este Egrégio Tribunal de Justiça
, conforme se observa nos seguintes arestos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DE MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município de Serra contra sentença que, nos autos de embargos à execução propostos por Banco Bradesco S/A, reduziu multa aplicada pelo Procon de Serra de R$ 27.173,00 para R$ 13.586,50. O Município sustenta que a redução da multa em 50% desestimula o cumprimento da legislação consumerista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa aplicada pelo Procon de Serra observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; (ii) determinar se a multa deve ser mantida em seu valor original ou reduzida de maneira diversa da decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A atuação do Procon, ainda que legítima no exercício de seu poder de polícia, deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo o Judiciário revisar a sanção imposta, sem que isso configure indevida interferência no mérito administrativo. No caso concreto, a infração teve baixa gravidade, afetando apenas um consumidor, o que justifica a redução da multa inicialmente arbitrada, em conformidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Tribunal confirmam a possibilidade de redução da multa quando desproporcional à infração, desde que atendido o caráter pedagógico da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A sanção administrativa aplicada pelo Procon pode ser revisada pelo Poder Judiciário sob o prisma da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando a infração é de baixa gravidade. A redução da multa em 50% se mostra adequada para atender à finalidade punitivo-pedagógica, sem desrespeitar os limites legais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.936/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16/06/2023; TJES, AC nº 0027792-19.2019.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 13/12/2022.

(TJES - Apelação Cível nº 5002011-07.2019.8.08.0048; Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21/10/2024)

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS à EXECUÇÃO FISCAL – PROCON – INFRAÇÃO – DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece a legitimidade do PROCON para cominar multas relacionadas à violação das normas consumeristas independentemente do número de consumidores.

2. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutadas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, é possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Nessa linha de raciocínio, mostra-se desproporcional a imposição de multa no patamar de R$ 28.338,46 (vinte e oito mil e trezentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos), em razão da falha na prestação dos serviços, sendo mantida a redução para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

4. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida.

5. Recurso desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0019476-32.2015.8.08.0347; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 20/11/2023)

Ademais, a alegação do Apelante de que a redução da multa implicaria em desprestígio à atuação do PROCON não se sustenta. O controle judicial das decisões administrativas não representa uma afronta à autonomia dos órgãos de fiscalização, mas sim uma garantia fundamental dos administrados contra eventuais excessos do Poder Público.

Em continuidade, alega o Apelante a suposta infringência do preceito contido na Súmula Vinculante nº. 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe que “
v
iola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte
”.

Todavia, não há que se falar em violação

ao teor da mencionada súmula vinculante pela simples razão de que o referido entendimento dirige-se, estritamente, ao controle difuso de constitucionalidade realizado por órgãos colegiados fracionários, não se aplicando ao julgamento monocrático ínsito aos magistrados de primeira instância.

Ademais, forçoso reconhecer que, mesmo
na
instância recursal,
ao se revisar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor,
não se está a negar vigência à lei
municipal em comento
,
cuidando-se, sim,
de aplicá-la segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade
devidamente valorados pelo Poder Judiciário,
com base no
disposto no art. 59, do Código de Defesa do Consumidor,
o que afasta a incidência do referido verbete sumular
vinculante
.

Q
uanto à pretensão de modificação da verba honorária sucumbencial, não assiste melhor sorte ao Apelante,
por não haver

a alegada
sucumbência mínima
no caso vertente
, haja vista que a multa administrativa foi reduzida
em
percentual considerável
do montante
inicialmente cobrado
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida.